Tribunal: TJSP
Processo: 2166372-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / QUERELA NULITATIS INSANABLIS
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Presença dos requisitos necessários. Elementos contidos nos autos evidenciam que a usucapião foi concedida indevidamente sobre a totalidade da área à agravada, quando parcela da mesma era ocupada há anos pela família da agravante. Pedido de anotação da ação anulatória na matrícula imobiliária previne eventuais litígios com terceiros estranhos à lide. Além disso, também é

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Presença dos requisitos necessários. Elementos contidos nos autos evidenciam que a usucapião foi concedida indevidamente sobre a totalidade da área à agravada, quando parcela da mesma era ocupada há anos pela família da agravante. Pedido de anotação da ação anulatória na matrícula imobiliária previne eventuais litígios com terceiros estranhos à lide. Além disso, também é devida a suspensão dos atos de ameaça, esbulho ou turbação da posse da agravante até o desate da controvérsia.
RECURSO PROVIDO.